Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009613-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 58100791, fls 1218-1232/PDF, o SINDIRETA requereu a sucessão processual de ANTONIO RIBEIRO DA SILVA. No ID: 58381821, o Distrito Federal foi intimado sobre os pedidos do exequente, todavia não se pronunciou (ID: 59345719). Logo em seguida, no ID: 59340894 , fls 1237-1281/PDF, as advogadas ELAINE CRISTINA PEREIRA SILVA CERQUEIRA, OAB/DF N. 60.125 e JÚLIA SANTANA DA SILVA MESQUITA OAB/DF N. 60.398, peticionaram nos autos, em representação ao espólio de ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, requerendo a sucessão processual. Desse modo, antes de apreciar o contido no ID: 58100791, fls 1218-1232/PDF, diga o SINDIRETA sobre os pedidos apresentados pelo espólio de ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (ID: 59340894 , fls 1237-1281/PDF). I. Brasília, 25 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR